Tribunal: TJMT
Processo: 0004132-02.2014.8.11.0011
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004132-02.2014.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GENAIR FERNANDES JUSTIMIANO JOVIO - CPF: 045.653.581-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTA LUCAS DE SOUZA - CPF: 024.883.581-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004132-02.2014.8.11.0011

APELANTE: GENAIR FERNANDES JUSTIMIANO JOVIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NÃO CARACTERIZADA – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O LAUDO PERICIAL ­­– TESES DEFENSIVAS INCAPAZES DE DESCONSTITUIR A CONDENAÇÃO ­­– PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE QUANDO COMPROVADA A MISERABILIDADE DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ­­­–

RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal”

(STJ, HC n. 385.806/ES).

“
Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais”
(STJ, RHC n. 45.958/PB).

“Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001).

“Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13º do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas”
(TJ/MT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008).

Nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume valor probante diferenciado e constitui elemento idôneo para fundamentar a condenação, notadamente nos casos em que corroborado por outros elementos de convicção.

Falta interesse recursal quando o réu almeja o que obteve na sentença.

“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
–
Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004132-02.2014.8.11.0011

APELANTE: GENAIR FERNANDES JUSTIMIANO JOVIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Genair Fernandes Justimiano Jovio, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal (lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar).

Em suas razões, assevera que: 1) deve ser “
a
nulada a citação por edital e a consequente suspensão do prazo prescricional, [com] o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
”; 2) “
o laudo de avaliação preliminar (ID 52011394, p. 25) acostado aos autos não comprova, de forma satisfatória e indene de dúvidas, a materialidade do crime de lesão corporal
”, de modo que deve ser absolvido ou a conduta desclassificada para a contravenção penal de vias de fato; 3) “
imperioso que a pena base seja estabelecida no mínimo legal
”; 4) “
forçoso reconhecer a circunstância atenuante da pena, consistente na confissão espontânea, [...] o direito do increpado a ter o regime de cumprimento de sua pena fixado em conformidade com o montante da sanção penal, qual seja o aberto [...], sendo a substituição de pena uma medida socialmente recomendável”
; 5) carece ser isento do pagamento das custas e despesas processuais
(Id. 220282667 - pág. 1-14).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
220282671 - pág. 1-14).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar; no mérito, pelo desprovimento do apelo
(
Id.
225886166 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004132-02.2014.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

O apelante sustenta que a citação editalícia, assim como a suspensão do processo e do prazo prescricional, é nula, porque ‘não foram esgotados os meios para localizá-lo’.

A preliminar não prospera.

Consta nos autos que, em 3-10-2014, o réu foi preso, em flagrante delito, porque agrediu sua companheira (Id.
220281171 - pág. 6).

No interrogatório extrajudicial, ele
declinou
seu endereço (Id.
220281171 - pág. 16).

Após requerimento do Ministério Público, foi decretada sua prisão preventiva (Id. 220281172 - pág. 1-2).

Logo depois, a defesa se manifestou nos autos, oportunidade em que
confirmou o endereço do réu
(Id. 220281172 - pág. 1-7).

Em seguida, o pedido de liberdade provisória foi acolhido e a segregação substituída por cautelares alterativas, consistentes na obrigação de comparecer a todos os atos processuais, de não se ausentar da comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia autorização judicial e de não proferir qualquer ameaça ou violência em desfavor da vítima (Id.
220281172 - pág. 14-16).

A denúncia – oferecida em 29-10-2014 – foi recebida em 5-11-2014 (Id. 220281172 - pág. 24-25).

Em 20-1-2015, o oficial de justiça certificou a impossibilidade de citá-lo no endereço fornecido, informando que ‘mudou-se da residência, tomando rumo ignorado’ (Id. 220281172 - pág. 31).

Por conta disso, ele foi citado por edital (Id. 220281172 - pág. 34), cujo prazo transcorreu sem manifestação (Id. 220281172 - pág. 39).

Em 8-6-2015, a ação penal foi suspensa, com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal (Id.
220281172 - pág. 49-50).

Saliento que, “
tendo o investigado conhecimento do inquérito policial contra si instaurado, deve ele informar qualquer alteração de endereço à Autoridade Policial, e, posteriormente, ao Juízo quando da existência da ação penal”

[...]
(STJ, HC n. 385.806/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 31/5/2017).

Além disso, a jurisprudência é pacífica no “
Inexiste nulidade na citação por edital se o acusado não foi encontrado nos endereços mencionados em diversas peças constantes dos autos, inclusive do inquérito policial, não havendo uma exigência absoluta para que se proceda a uma pesquisa nos cadastros de todos os órgãos onde o denunciado possa ter declinado suas informações pessoais” [...]
(STJ, RHC n. 45.958/PB, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/3/2018, DJe de 12/3/2018).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] Inexiste nulidade a ser pronunciada quando a intimação por edital ocorre após frustração de diligência dirigida ao endereço declinado pelo próprio réu, não havendo de se falar em obrigação imputável ao judiciário de realizar busca ativa em endereços múltiplos em decorrência de sua constante movimentação geográfica [...]
(STJ, EDcl no RHC n. 194.188/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

[...] As instâncias ordinárias demonstraram, adequadamente, que empreenderam esforços para a localização da Agravante - o que não se concretizou, aparentemente, em razão de ato imputável à própria Acusada, que teria se mudado para outro país sem a devida comunicação às autoridades locais. Ademais, "inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço" (HC 385.806/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017). A citação por edital, no caso em tela, não se encontrava condicionada ao prévio envio de ofício à Embaixada ou Consulado de Portugal [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 124.409/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022).

Se não bastasse, consta que, em 19-10-2023, o réu foi localizado na comarca de Porto Esperidião e citado (Id.
220281180 - pág. 1).

A defesa prévia aportou aos autos em 10-11-2023 (Id. 220281185 - pág. 2); contudo, a validade da citação por edital foi questionada somente nas alegações finais (Id. 220282657 - pág. 1-13), o que implica em preclusão.

Os julgados transcritos corroboram a conclusão:

[...] A alegação de eventual nulidade deve ser realizada em momento oportuno, por pautar-se a teoria das nulidades nos princípios da boa-fé objetiva e lealdade processual. No caso, contudo, a alegação aqui trazida, de nulidade por violação do direito ao silêncio, só foi ofertada inicialmente nas razões do apelo defensivo, operando-se, portanto, a preclusão da questão. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 857.472/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).

[...] É cediço que as nulidades, mesmo que absolutas, devem ser arguidas na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC n. /PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022). O recorrente teve, ao menos, três oportunidades de alegar a suposta nulidade de intimação: quando do comparecimento a uma das audiências; no interrogatório; bem como ainda em alegações finais. Todavia, preferiu suscitá-la quando da interposição da apelação e da oposição dos embargos perante a Corte a quo. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.000.925/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Ademais,
“para a decretação da nulidade apontada, deveria o agravante comprovar efetivo prejuízo ocorrido, tendo em vista o previsto no art. 563 do CPP, bem como o teor da Súmula n. 523/STF, consagrando o princípio pas de nullité sans grief - "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" - situação não ocorrida nos presentes autos”
(STJ, AgRg no RHC n. 192.292/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024).

Desse modo, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar, e encontra-se vazada nos seguintes termos:

No dia 03 de outubro de 2014, por volta das 19h20min., na residência localizada na Rua Quatro, Bairro Jardim São Paulo, neste município e Comarca de Mirassol D'Oeste, o denunciado GENAIR FERNANDES JUSTIMIANO JOVIO, vulgo "BOLINHA", com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ofendeu a integridade corporal da vítima Marta Lucas de Souza, sua convivente, causando-lhe as lesões descritas no laudo preliminar de f. 18 dos autos.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, o denunciado chegou em sua residência sob a influência de álcool, ocasião em que xingou e humilhou a vítima, bem como disse que a mesma era garota de programa antes de iniciarem o relacionamento.

Ato contínuo, o denunciado puxou os cabelos da ofendida, após o que a jogou na cama e passou a desferir vários socos em seu rosto, além do que a enforcou, causando-lhe as lesões constatadas no laudo já mencionado. [...]
(Id. 220281171 - pág. 2-4).

Esquadrinho as provas produzidas.

Na fase investigativa, o PM Lindomar Ângelo da Silva descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que na qualidade de soldado da Polícia Militar, o depoente participou ativamente da diligencia que resultou na prisão em flagrante do ora conduzido; Que atendendo solicitação via 190, o depoente, juntamente com sua equipe de trabalho, diligenciaram até o local indicado, no qual receberam informação da vítima Marta Lucas de Souza;
Que seu marido chegou em casa por volta das 19:30 horas em visível estado de embriagues alcoólica com os ânimos exacerbados a agredindo verbalmente; Que no momento em que ambos discutiam a vítima tentou sair de casa para evitar brigas; Que o suspeito lhe agarrou pelos cabelos e começou a lhe agredir fisicamente desferindo vários socos;
Que dos golpes a vítima sofreu lesão em seu lado esquerdo do rosto
; Que diante desta situação foi dado voz de prisão em desfavor do suspeito e conduzido e apresentado a esta Autoridade Policial que ratificou a voz de prisão em desfavor do Sr. Genair Fernandes Justimiano Jovi

[...]
(Id. 220281171 - pág. 9-10).

O depoimento do PM Alex Geovane Caxito do Amaral foi no mesmo sentido (Id.
220281171 - pág. 11).

Este é o relato da vítima:

Que
neste momento a declarante encontra-se nesta Unidade Policial, sendo conduzida pela GU da Polícia Militar para prestar esclarecimentos; Que a declarante vive maritalmente com o Sr. Genair Fernandes Justimiano Jovio (suspeito) por mais ou menos 09 (nove) meses; Que esta foi a segunda vez que a declarante é agredida fisicamente pelo suspeito; Que na primeira vez a declarante não registrou queixa pelo motivo que o suspeito alegou que iria mudar e iria parar de ingerir bebidas alcoólicas;
Que hoje, por volta das 19:00 horas, o suspeito chegou em casa em visível estado de embriagues alcoólica; Que o suspeito chegou em casa já com o ânimo alterado, xingando e humilhando a declarante, dizendo que a declarante era garota de programa antes de iniciar o relacionamento; Que, em seguida, o suspeito puxou a declarante pelos cabelos jogando a mesma sobre a cama; Que ali o suspeito continuou as agressões enforcando, desferindo vários socos contra o rosto da declarante; Que as agressões sofridas a declarante encontra-se com vários hematomas pelo corpo
; Que a declarante deseja ser submetida a exame de corpo de delito

[...]
(Id. 220281171 - pág. 12-13).

Na delegacia de polícia, o réu alegou que “
os dois começaram a discutir e, no meio da discussão, a vítima desferiu um tapa no rosto no interrogado; que em seguida a discussão se agravou e o interrogado empurrou a vítima sobre a cama; que no momento em que o interrogado desferiu o empurrão contra a vítima
sua mão pegou no rosto causando-lhe um ferimento
”

[...]

(Id.
220281171 - pág. 16-18).

Na instrução processual, Marta
Lucas de Souza
confirmou a ocorrência da agressão e atribuiu ao réu sua autoria:

MP: [...] a senhora lembra essa situação que ocorreu em 2014?

V: Doutor, para ser sincera com o senhor,
sim aconteceu, à época fui agredida
, mas eu achava que isso já tinha se revolvido, não passava pela minha cabeça que ia ter mais algum procedimento nesse caso.

MP: Sim, agora esse procedimento é o momento que a senhora é ouvida diante do Defensor Público, do Ministério Público e do Juízo, e a juíza que é a doutora Lucélia, que é competente, vai julgar o caso, então é importante essa oitiva aqui porque é direcionada diretamente para o juiz, além daquele que foi feita na delegacia, então se a senhora puder relembrar o que aconteceu para gente é muito bom para o processo, a senhor lembra, segundo consta no processo, ele teria jogada a senhora na cama e desferido socos na senhora, no seu rosto, isso aconteceu?

V: Sim, me lembro vagamente que sim, só que doutor, igual eu falei, não concordo com esse tipo de situação, faz tento tempo, eu já refiz minha vida, não sei da vida dele também, mas eu não me lembro muito do que aconteceu, são coisas que não quis guardar para mim, mas
teve sim a agressão, mas eu não consigo lembrar os ‘fatos’ que ‘aconteceu’ para descrever para o senhor
.

MP: A senhor lembra que aconteceu, mas não lembra dos detalhes, isso?

V: Não, não lembro de detalhe nenhum.

MP: Mas a senhora confirma que aconteceu essa violência?

V: Aconteceu sim
.

MP: A senhora nunca mais teve contato com ele depois disso?

V: Não. [...]
(Id.
220282652 - pág. 1 – relatório de mídias).

O
PM Lindomar Ângelo da Silva asseverou que foi o responsável pela prisão do réu em flagrante delito; contudo, não se recordou de detalhes do atendimento:

MP: [...] o senhor lembra dessa situação?

T: Muito vagamente doutor devido ter passado aí cerca de 10 (dez) anos, então, a gente atende muitas ocorrências nesse sentido aí, para lembrar assim, com detalhe, com precisão...

MP: O que o senhor lembra que pode falar, o que o senhor lembrar está bom?

T: Doutor, me recordo de ter efetuado essa prisão, com detalhe não lembro mais nada
.

MP: Você lembra alguma situação, alguma imagem da senhora Marta?

T: Não.

MP: O senhor lembra se o senhor Genair apresentava alguma situação de embriaguez, lembra se ele dificultou a prisão?

T: Não doutor. [...]
(Id.
220282652 - pág. 1 – relatório de mídias).

O PM Alex Geovane Caxito do Amaral não se lembrou do caso (Id.
220282652 - pág. 1 – relatório de mídias).

No interrogatório judicial, Genair descreveu o acontecido, nos termos transcrito:

Juíza: [...] em relação a esses fatos que li aqui para o senhor, é verdade, o senhor quer falar sobre eles?

R: Então, eu também, já passou muito tempo, eu lembro que eu cheguei em casa, daí ela,
a gente começou a discutir, aí ela agrediu eu primeiro, eu, para tentar me defender, eu segurei a mão dela, agora não me recordo se deixou hematoma ou não
, porque daquela hora ela ligou para a irmã dela, e a irmã dela chamou a polícia.

Juíza: Consta aqui que o senhor teria puxado os cabelos dela, jogado na cama e desferido soco em seu rosto?

R: Não.

Juíza: O senhor deu algum soco no rosto dela?

R:
Não, para me defender, ela que veio e bateu primeiro no meu rosto, aí, para me defender segurando, agora não sei se chegou a deixar hematoma nela [...].

Juíza: O senhor segurou ela por onde?

R: Foi pelo braço, hora que ela bateu, tentei me defender, agora não sei se chegou a encostar nela para deixar hematoma.

Juíza: Certo, o senhor tinha bebido nesse dia?

R:
Tinha, tinha bebido, eram umas cinco horas da tarde que cheguei em casa.

Juíza: O senhor costuma fazer uso de álcool com frequência, naquela época fazia uso?

R:
Naquela época fazia, bebia bastante
.

Juíza: Bastante seria assim, todos os dias?

R: Não, era mais final de semana.

[...]

MP: O senhor lembra o motivo que iniciou essa briga?

R: Eu estava desempregado.

MP: O senhor disse que ela veio para cima do senhor?

R: Isso.

MP: Por que ela foi para cima do senhor?

R: Foi por discussão, que eu demorei chegar em casa, tinha saído um pouco mais cedo, lembro vagamente assim, não vou me recordar também.

MP: O senhor lembra onde que ela ficou machucada?

R: Olha, como eu disse para o senhor, ela tentou me agredir primeiro, daí eu fui me defender, eu não lembro, que assim que aconteceu ela já ligou para a irmã dela, aí eu fiquei na sala lá.

MP: A doutora perguntou se você tinha feito uso de bebida alcoólica e você disse que sim, mas queria entender, vocês dois fizeram uso ou só você?

R: Olha, ela não me lembro, eu sim, eu estava.

MP: O senhor disse que ela veio em cima do senhor, como que o senhor conteve ela, o senhor chegou, ela caiu no chão de alguma maneira ou ela continuou em pé quando o senhor conteve ela?

R: Ela só me... ela veio para cima de mim, eu coloquei a mão, agora não lembro se chegou a fazer hematoma nela [...], para me defender.

[...]

Defesa: [...] lembra o que vocês estavam fazendo antes da discussão no dia, com que foi esse dia?

R: Olha, eu tinha acabado de chegar da rua, passei para pegar meu primo lá no serviço, aí cheguei em casa.[...]
(Id.
220282652 - pág. 1 – relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

A respeito do caso, a vítima contou para o delegado de polícia
“que
seu marido chegou em casa por volta das 19:30 horas, em visível estado de embriagues alcoólica, com o ânimo exacerbado, a agredindo verbalmente”.

Segundo ela, quando “
tentou

sair de casa para evitar brigas [...], o suspeito lhe agarrou pelos cabelos e começou a lhe agredir fisicamente [causando] lesão em seu lado esquerdo do rosto”.

Seu depoimento judicial corrobora o acontecido.

Apesar de não se recordar de detalhes – porque o processo ficou suspenso por quase 10 (dez) anos –, Marta confirmou que foi agredida pelo réu naquele dia.

Os documentos acostados no Id.
220281171 - pág. 24-25 conferem credibilidade ao relato dela, pois registram que apresentava “
hematomas no rosto
”, de “
natureza leve
”.

A versão ofertada pelo réu se agrega aos elementos de convicção angariados.

Apesar de insistir que ‘não se lembrava se deixou hematomas’, Genair admitiu que chegou em casa embriagado, discutiu com a vítima e a segurou pelos braços.

Saliento que, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, sendo, portanto, hábil para respaldar a condenação, especialmente quando em sintonia com outras provas amealhadas.

Nesse sentido:

[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]
(AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

Não obstante os argumentos defensivos, não encontro motivos para desconsiderar a prova pericial produzida.

Embora conste no formulário a denominação “avaliação preliminar”, o exame foi realizado por perito oficial – médico legista –, da Coordenadoria Regional de Perícia Oficial e Identificação Técnica da Politec de Cáceres-MT – Seção de Medicina Legal.

Consoante entendimento pacificado, “
os documentos elaborados por agentes públicos, salvo prova em contrário, são dotados de presunção de veracidade e plenamente válidos
” (STJ, AgRg no REsp n. 1.544.900/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015).

De mais a mais, o
corpo de delito
“
é a verificação da prova da existência do crime, feita por peritos, diretamente, ou por intermédio de outras evidências, quando os vestígios, ainda que materiais, desapareceram. O
corpo de delito
é a materialidade do crime, isto é, a prova da sua existência”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 635 – e-book).

Assim sendo, “
Deve ser rechaçada a tese de carência de prova para a condenação do réu, porquanto a materialidade delitiva foi amplamente comprovada pelos laudos produzidos pelos expertos do Instituto Médico Legal, restando atendido o requisito legal previsto no art. 158 do CPP
.” (STJ, HC n. 391.771/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017).

A legitima defesa invocada pelo réu também não pode ser acolhida, pois não se produziu provas nesse sentido.

De toda sorte
, “
especificamente quanto ao dolo da lesão corporal, a própria circunstância apurada no feito, que é comum nos delitos de violência doméstica (tapa no rosto da vítima não reconhecido pelo agravante), denota o animus laedendi”

[...]
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.638.190/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 27/11/2020).

Assim, descabe falar em absolvição:

[...]
Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza a prática do delito pelo réu, restando evidente a sua intenção em ofender a integridade corporal da ofendida. [...]
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.23.141387-3/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 31/01/2024).

APELAÇÃO CRIME.
LESÃO

CORPORAL
PRATICADAS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE EM SEDE POLICIAL, ALIADA ÀS
PROVAS
DOCUMENTAIS E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO
LESÃO

CORPORAL
COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE
LESÃO

CORPORAL
, PRATICADOS NO ÂMBITO
DOMÉSTICO
, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO. AINDA, NÃO SE MOSTRA MINIMAMENTE CRÍVEL QUE O ACUSADO, PROVOCANDO AS LESÕES PERPETRADAS CONTRA A VÍTIMA, TENHA AGIDO DE FORMA CULPOSA, OU SEJA, SEM A INTENÇÃO DE FAZÊ-LO. SOBRETUDO O LAUDO PERICIAL, QUE ATESTA QUE, DE FATO, HOUVE OFENSA À INTEGRIDADE
CORPORAL

DA VÍTIMA, ALIADO AO DEPOIMENTO DA OFENDIDA, QUE NARRA COM DETALHES A CONDUTA DO RÉU, MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE LESÕES PRATICADAS INTENCIONALMENTE PELO RÉU, O QUE DESNATURA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DOLO
NA CONDUTA. [...]
(Apelação Criminal, Nº 51449481920228210001, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 11-12-2023).

Restando comprovada a prática da lesão corporal, afigura-se inviável a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato. Confira-se:

[...] Não há como desclassificar o delito do art. 129, §13º do CP para a Contravenção Penal de Vias de Fato, pois as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima foram comprovadas, não somente pelas declarações dela, mas pelo Laudo de Exame Corporal, que comprovou indubitavelmente as lesões por ela sofridas
. (TJ/MT, N.U 1000356-68.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

[...] Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato quando as agressões perpetradas causaram ofensa à integridade física da vítima.
(TJ/MT, N.U 1001290-67.2022.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024).

Quanto à dosimetria, anoto que o réu foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, que corresponde ao mínimo legal para o delito (CP, art.129, § 9º).

Também foi beneficiado com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d) e com o regime aberto (Id
220282660 - pág. 9), de modo que lhe falta interesse recursal no ponto:

[...] Quanto ao pleito de redução da pena para o mínimo legal, o recurso não merece conhecimento, tendo em vista que o réu já foi contemplado com a pena no quantum mínimo cabível à espécie, sendo, portanto, desnecessária a análise do pedido diante da ausência de interesse recursal. [...]
(TJ/MT, N.U 1011020-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 03/07/2024).

[...] O apelante não tem interesse recursal quanto aos pedidos de redução da pena-base e abrandamento do regime prisional, eis que o prolator do édito condenatório estabeleceu a sanção basilar no mínimo legal e fixou o regime aberto para o cumprimento da pena. [...]
(TJ/MT, N.U 0000304-11.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 22/04/2022).

Além do mais, “
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”
(STJ,
SÚMULA 588
,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)
.

Por fim, no que tange às custas processuais, destaco que a obrigação deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade. Confira-se:

[...] A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado, na acepção jurídica do termo. [...]
(TJ/MT, N.U 0000339-29.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/02/2023, Publicado no DJE 24/02/2023).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao Juízo da Execução.
(TJ/MT, N.U 0049067-58.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2023, Publicado no DJE 26/02/2023).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024